Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728369-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CARLOS LUIZ MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0724963-90.2022.8.07.0001, movida em face de CARLOS LUIZ MARQUES DA SILVA. A decisão agravada facultou à parte que convolasse a ação de execução de título extrajudicial em ação de cobrança ou monitória (ID115147081): “O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 132905588), os quais foram rejeitados: “Trata-se de embargos de declaração de ID 132905588 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 132005704. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para reconhecer a validade da assinatura eletrônica dos títulos executivos e para determinar o recebimento da ação de execução com a citação do agravado para o pagamento da dívida. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada, para reconhecer a validade das assinaturas eletrônicas nos contratos, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito executivo. Narra que a parte exequente foi intimada a converter a ação de execução em ação de cobrança ou em ação monitória, mesmo com a presença de título executivo devidamente assinado eletronicamente. A decisão singular registra que não há validade na assinatura implementada nos contratos por entender que falta requisito de certeza ou mesmo presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário. Assevera que Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial com base na Lei 10.931/2004 (art. 28), para tenha validade é necessário que tenha assinatura do emitente, sendo que a Legislação Especial garantiu a validade da assinatura eletrônica do referido título executivo, como se observa na redação do art. 29 § 5o da Lei 10.931/04. Argumenta que a norma cria dois requisitos para determinar a comprovação da autoria e integridade dos documentos: a) assinatura eletrônica com identificação inequívoca do signatário b) admissão pela parte como válido ou aceite pela pessoa a quem foi oposto o documento: Neste sentido, os contratos foram assinados de forma eletrônica por meio do aplicativo de acesso pelo agravado, com proteção criptográfica e utilização de sua senha pessoal e intransferível. Além disso, afirma que as partes admitiram a validade jurídica dos contratos na medida em que o dinheiro foi concedido pela agravante e o agravado pagou mais de 8 (oito) parcelas dos contratos. O executado admite que os títulos que instruem a ação de execução são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Portanto, a decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial para converter em ação de cobrança ou em ação monitória negou vigência aos dispositivos legais supramencionados, por ignorar que o contrato assinado eletronicamente tem sua autoria e integridade devidamente implementadas, conforme demonstrado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 38666886). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, o agravante pretende a reforma da decisão agravada para que não seja necessário alterar a ação de execução de título extrajudicial em ação de cobrança ou monitória, tendo em vista a validade das assinaturas eletrônicas constante nas cédulas de crédito bancário. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, há elementos para deferimento do pedido de liminar. Apesar de as cédulas de crédito bancário não estarem assinadas eletronicamente com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), verifica-se a existência de assinatura eletrônica com identificação inequívoca do signatário. Nota-se que os negócios jurídicos foram assinados de forma eletrônica por meio do aplicativo de acesso, com proteção criptográfica e utilização de sua senha pessoal e intransferível. Com efeito, a assinatura aposta tem validade segundo o § 2o do artigo 10 da Medida provisória 2.200-2/2001, a qual estabelece que: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. §2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir a qualidade de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário assinada por meio de método privado de certificação. 2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário. 3. Ademais, a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 4. Recurso conhecido e provido.“ (07065364820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/8/2022.) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES A INSTRUÍREM A DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O banco aponta que o réu/apelado seria devedor por ter realizado diversas operações financeiras, tais como "Adiantamento ao Depositante" e "investimentos no mercado" de ações, mas a planilha acostada indica que a dívida seria oriunda exclusivamente de saque. Porém, sob a égide do procedimento monitório, mostra-se essencial que o demonstrativo do débito indique, com clareza, a origem da dívida e sua evolução, com o apontamento do valor principal e de seus acréscimos, para que a parte contrária possa exercer plenamente o direito de defesa, nos termos do art. 700, § 2o, do CPC. 2. A despeito dos documentos apresentados (Ficha Cadastral Pessoa Física, Contrato de Prestação de Serviços de Custódia e Outras Avenças, Condições Gerais da Conta-Corrente e Contratação de Produtos e Serviços do Modal, Contrato de Intermediação de Operações nas Bolsas de Valores, Mercadorias e Futuros, e nos Mercados de Balcão, Instrumento de Adesão ao Contrato de Intermediação de Operações nas Bolsas de Valores, Mercadorias e Futuros e nos Mercados de Balcão, Log de adesão aos contratos, Extrato de Contas-Correntes e planilha de "Curva de Juros"), o banco não realizou a subsunção entre os contratos e a obrigação pecuniária atribuída ao réu, notadamente porque indicou um único valor para a suposta dívida, que teria diversas origens. 3. Ademais, em que pese a afirmação do banco de ter firmado contrato eletrônico com o apelado, não foi possível verificar a presença de assinatura, tampouco a autenticidade da assinatura eletrônica. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital do apelado e consultar por outros meios a sua autenticidade. Logo, não há como comprovar a existência e validade do contrato alegadamente firmado entre as partes, ante a ausência de assinatura do apelado, tampouco há como se certificar a autenticidade da assinatura, porquanto inexistente (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018). 4. Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar a emenda da petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, diante da dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo suposto credor, na forma do art. 700, § 5o, do CPC. 5. Não cumprida a determinação de emenda, por inércia do suposto credor, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em conformidade com os arts. 330, IV, 485, I, 700, § 4o, todos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07082287420218070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/8/2022). “APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de atribuir a qualidade de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário assinada com método privado de certificação. 2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário. 3. Ademais a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória n.o 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 4. Recurso conhecido e provido.” (07308880420218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 21/6/2022.) Assim, estão presentes os pressupostos para deferimento do pedido de liminar, porquanto a assinatura digital constante nos negócios jurídicos está regulamentada pela Medida Provisória n.o 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar o recebimento da ação de execução de título extrajudicial. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator